Tribunal: TJES
Processo: 5011998-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011998-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODOLFO RIBEIRO SALLES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RODOLFO RIBEIRO SALLES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra
, nos Autos nº 0008859-90.2022.8.08.0048.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito em 11/10/2022 em razão da suposta prática do crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Aduz o impetrante que:
(i)
o paciente é usuário de drogas, tendo sido apresentado laudo de dependência química nos autos principais;
(ii)
foi apreendida pequena quantidade de drogas com o paciente, de modo que sua liberdade não oferece riscos à ordem pública ou à instrução criminal;
(iii)
o paciente é tecnicamente primário;
(iv)
por fim, a existência de risco de contaminação por COVID-19, tendo em vista a superlotação do sistema prisional e a retomada da pandemia.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
3902557
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial da ora impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo

33 da Lei nº 11.343/2006
.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou que
“o autuado foi abordado por guardas municipais após dispensar uma sacola ao chão, sendo encontrados em seu interior 13 pinos de cocaína de cor dourada, 01 bucha de maconha e a quantia de R$26,00 em notas fracionadas”
(id
.
3877530)
.

Assim, na esteira do delimitado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria se evidenciam a partir da análise do auto de prisão em flagrante e dos depoimento dos policiais que realizaram a abordagem.

Lado outro, quanto à assertiva de que o paciente seria, em verdade, usuário de drogas, vislumbra-se se tratar de discussão incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a

ordem pública, notadamente em razão da existência de registros criminais em desfavor do paciente.
Confira-se:

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Medida Protetiva de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal ARQUIVADA (Violência Doméstica Contra a Mulher), (03) Ações Penais, sendo (01) BAIXADA (Furto), (01) SUSPENSA (Apropriação indébita) e (01) TRAMITANDO (Furto), e Registro no INFOPEN.

[...]

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que o autuado já ostenta registros criminais, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Vale ressaltar que, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem reforçou
“que o acusado responde a outras demandas criminais, inclusive por associação ao tráfico nos autos de nº 0001799-47.2019.8.08.0056 o que evidencia sua inclinação a atividades ilícitas e a probabilidade de reiteração delitiva caso colocado em liberdade”
(id.
3877539
).

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

[...]
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”.

Nessa medida, em que pese o impetrante afirmar que foi apreendida pouca quantidade de drogas, tem-se que a prisão preventiva foi decretada em razão da existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, o que se mostra suficiente a fundamentar o decreto prisional. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração. 2. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. No caso, apesar da pouca quantidade de drogas em poder do agravante - 16 gramas de cocaína e 73 gramas de maconha - o juízo processante consignou o risco de reiteração delitiva, pelo fato de responder a outros processos criminais, inclusive, por ocasião do flagrante, estaria em liberdade provisória. Precedentes
.
4. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 742.385/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Nno que concerne à alegação de que a manutenção da prisão do paciente lhe imporia risco de contaminação por COVID-19, tem-se que sequer foi delimitado qual seria a situação de vulnerabilidade do paciente que o enquadraria na parcela mais suscetível de contaminação.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. [...] (AgRg no HC n. 752.196/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”.

Portanto, não se verifica ser o caso de revogação ou substituição da custódia preventiva em razão da pandemia.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por essas razões, ao menos nesse presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelos impetrantes.

É imperioso consignar, ademais, que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Com efeito, observa-se que a necessidade de manutenção da constrição cautelar impugnada revela-se plenamente demonstrada no bojo da decisão que decretou a custódia preventiva, bem daquela que indeferiu o pedido de liberdade e manteve a prisão, asseverando as ilustres Magistradas que as subscreveram que a medida constritiva tem como principais objetivos evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, em razão de seu histórico de outras incursões.

[...]

Nessa toada, calha acentuar que, diferentemente do que sustenta o impetrante, estão presentes in casu os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática do crime disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, tendo sido, ainda, registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Precedentes. 3. Quanto à assertiva de que o paciente seria, em verdade, usuário de drogas, vislumbra-se se tratar de discussão incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão. 4. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “a
Recomendação nº 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. [...] (AgRg no HC n. 752.196/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”. No
presente caso, sequer foi delimitado qual seria a situação de vulnerabilidade do paciente que o enquadraria na parcela mais suscetível de contaminação. 6. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.